Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716542-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC ROSA DA SILVA ROMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35589799) interposto por JOANA D’ARC ROSA DA SILVA ROMÃO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito liminar de fornecimento dos medicamentos Polatuzumabe, Bendamustina e Rituximabe. Eis o teor do decisório agravado (ID 124253063 do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOANA D'ARC ROSA DA SILVA ROMAO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento POLATUZUMABE, BENDAMUSTINA e RITUXIMABE, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, ID 124198991. Narra, em síntese, a parte autora de 58 (cinquenta e oito) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Linfoma Difuso de Grandes Células B (CID C83.3) com cardiopatia secundária ao uso de quimioterapia da classe dos antracíclicos com insuficiência cardíaca moderada; (II) há contraindicação, pelo seu caso clínico, de quimioterapia de alta intensidade e transplante de medula óssea; (III) há indicação de utilização dos medicamentos Polatuzumabe, Bendamustina e Rituximabe, conforme relatório médico da Dra. Lysbeth L. Moura (CRM-DF 15.020), ID 124200648. Sustenta, ainda, que, conforme laudo médico, ID 124200649, subscrito pela médica hematologista do IGES/DF, a medicação prescrita não está disponível no SUS.. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA (...) De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento POLATUZUMABE + BENDAMUSTINA + RITUXIMABE, juntando relatório do médico assistente que atesta não haver outros medicamentos disponíveis no SUS para a condição clínica da parte autora. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO (...) IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir no Gama-DF, receber como renda somente benefício do INSS, e, portanto, isento de declarar imposto de renda. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 124198993, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. (...) Inconformada, a agravante afirma que tem 58 (cinquenta e oito) anos, possui diagnóstico de Linfoma Difuso de Grandes Células B (CID C833) em progressão após 3 (três) linhas de tratamento, conforme relatório médico (ID. 124200648, dos autos originais) expedido em 10 de maio de 2022 pela Dra. Lysabeth Lopes Moura (CRM/DF 15020) e consta no relatório médico a contraindicação de outros tratamentos. Requer, com urgência, o tratamento recomendado pela médica assistente com os fármacos Polatuzumabe, Bendamustina e Rituximabe devido ao risco de óbito com a demora do início do tratamento. Pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não está demonstrada a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Realmente, para autorizar a concessão do pleito antecipatório há necessidade de elementos probatórios de natureza médica, tendo o culto Magistrado de origem agido muito bem ao solicitar do NATJUS/TJDFT que expeça nota técnica sobre a questão em comento. Com efeito, o deferimento de tutela para fornecimento de medicamento não padronizado exige criteriosa análise das particularidades do caso concreto, notadamente quanto à imprescindibilidade do tratamento prescrito e aos fármacos disponíveis na rede pública de saúde e a sua eficácia para o tratamento da moléstia. Por tais fundamentos, indefiro a liminar, sem prejuízo de analisar novamente a questão caso qualquer das partes trouxer cópia da aludida nota técnica ou outros Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Anote-se que, a despeito do pedido de gratuidade em sede recursal, o beneplácito já foi concedido pelo Juízo a quo na decisão agravada, devendo prosseguir mesmo entendimento neste grau de jurisdição. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador